Tribunal: TJPA
Processo: 0004719-63.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004719-63.2016.8.14.0401

APELANTE: KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0004719-63.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR - OAB PA7829-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, §4º, DO CÓDIGO PENAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. LIGAÇÃO TELEFÔNICA FALSA. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Kelly Cristina da Silva Alves contra sentença que a condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 76 (setenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de estelionato (art. 171, §4º, do Código Penal). A acusada fez-se passar por gerente do Banco do Brasil para induzir a vítima a entregar-lhe o cartão de crédito, com o qual realizou operações bancárias fraudulentas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação por estelionato. A defesa pleiteia a absolvição da apelante por insuficiência de provas, alegando que não ficou demonstrado o dolo necessário à configuração do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas dos autos demonstram, de maneira consistente, a materialidade e autoria do crime, corroboradas pelo boletim de ocorrência, extratos bancários, depoimentos da vítima e testemunha, e auto de reconhecimento de pessoa. A vítima confirmou que a apelante se passou por gerente bancária e que, após a entrega do cartão de crédito, foram realizadas operações bancárias fraudulentas.

O depoimento da testemunha Maria Elma Lemos dos Santos, empregada da vítima, corroborou a versão dos fatos ao afirmar que entregou o cartão à apelante, identificando-a posteriormente.

Em crimes patrimoniais, como o estelionato, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando confirmada por outros elementos de prova. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme quanto à validade do depoimento da vítima como prova relevante em crimes dessa natureza.

Quanto à dosimetria, as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma coerente e devidamente fundamentada, não havendo bis in idem ou excesso na fixação da pena. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos também foi adequadamente fundamentada.

Diante disso, a sentença deve ser mantida, não havendo qualquer erro ou ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. Em crimes de estelionato, o depoimento da vítima, corroborado por provas documentais e testemunhais, é suficiente para embasar a condenação. 2. A dosimetria da pena fundamentada adequadamente em circunstâncias judiciais negativas não se reveste de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, §4º. CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.578.526/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 02.08.2016: Validade do depoimento da vítima em crimes patrimoniais.

TJPA, Súmula nº 17, 19 e 23: Valor probatório de depoimentos e critérios de dosimetria da pena.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº. 0004719-63.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR - OAB PA7829-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA que a condenou como incursa nas sanções punitivas inseridas no art. 171, §4º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pecuniária, além do pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa (id

9429850).

Narra a denúncia que, no dia 03/12/2015, a vítima Ana Matilde Pinheiro Kahwage teria recebido uma ligação da ora apelante, a qual teria se identificado como gerente do Banco do Brasil e, nesta ocasião, informou que o cartão da ofendida havia sido clonado. Em ato contínuo, a ora recorrente teria agendado uma visita à residência da vítima para supostamente buscar o cartão e enviá-lo para perícia (id

9429743).

Ainda segundo a inicial, na data e hora combinadas, a apelante compareceu ao imóvel e recebeu o cartão das mãos da empregada doméstica, Maria Elma Lemos Dos Santos. No mesmo dia, foram realizadas dez operações bancárias com o cartão da ofendida, levando-a a acionar as autoridades.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória nos termos acima comentados. Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória (id

19627191).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença (id

19627193).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento do apelo (id

19801210).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

I – Pressupostos de Admissibilidade:

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, por isso, ser conhecido.

II – Mérito:

II.1 – Da absolvição por insuficiência de provas

A defesa pleiteou a absolvição da apelante, alegando insuficiência de provas para sustentar a condenação. No entanto, ao compulsar os autos, verifico que a instrução processual trouxe ao processo provas consistentes e suficientes para embasar a condenação.

A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelo boletim de ocorrência policial, extrato bancário, relatório de missão, auto de reconhecimento de pessoa, imagens de câmeras de segurança e relatório final da Polícia Civil-PA (id), todos em consonância com a prova oral colhida em juízo (id

9429827 – 9429837).

Confiro destaque ao depoimento da vítima, Ana Matilde Pinheiro Kahwage, que confirmou, em sede judicial, a ligação telefônica da apelante se passando por gerente bancária, a entrega do cartão por sua empregada e a realização de operações bancárias fraudulentas no mesmo dia.

Esse depoimento é corroborado pelos relatos da testemunha de acusação, Maria Elma Lemos dos Santos, que confirmou ter entregado o cartão à apelante, identificando-a, inclusive, como a pessoa que recebeu dito documento.

Nos crimes patrimoniais, como é sabido, o depoimento da vítima assume especial relevância, sobretudo, quando corroborado por outras provas, como no caso presente.

II.2 – Da Dosimetria da Pena

No que tange à dosimetria da pena basilar, constato que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17[1]
, 19[2]
e 23[3]
TJPA).

A somar, destaco que, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[4]
e deste Tribunal de Justiça (vide súmula nº. 23 – TJPA), no sentido de que, ante ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal, a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado seu convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto, de modo que não se reveste de ilegalidade a majoração aplicada pelo juízo
a quo
.

Concluo, pois, que a pena definitiva e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se encontram devidamente fundamentadas na sentença impugnada.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

III. Dispositivo

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

___________________________________________________________________________________________

1 Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016

2 s
úmula nº 19: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016

3 Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016.

4
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. ANTECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 1895065 TO 2021/0161604-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021).

Belém, 09/10/2024